Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-07.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Nulidade. Provas. Atipicidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 106 dias-multa, pelo crime de perseguição contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se houve violação ao sistema acusatório, em razão do Ministério Público ter pedido absolvição e (ii) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. A condenação, quando o Ministério Público se manifestou pela absolvição em alegações finais, não viola o sistema acusatório. Tal posicionamento não vincula o julgador, que decide com base nas provas produzidas em observância ao contraditório e ampla defesa.
4. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
5. Se as provas não demonstram perseguição de forma reiterada, mas conflito entre o ex-casal relacionado à rotina familiar e aos cuidados com a filha, a absolvição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II.